Tribunal: TJES
Processo: 5001976-47.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-47.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DE AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURAD
A
.
DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação o contrato por ela assinado, acompanhado de documentos da aposentada, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

2
.
A consumidora fez uso do crédito – tal qual observado na comprovação de transferência dos valores para a conta indicada no contrato – adimplindo apenas o mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação, razão pela qual não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

3
.
Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MARIA DO CARMO DE AMORIM SOUZA

em face da r. sentença do evento 9243784, integrada pela decisão no evento 9243802, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da “
ação declaratória de
inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
”, movida pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9243804, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
é de fácil conclusão a ocorrência de indução em erro da contratante, que por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de ‘saque no cartão de crédito’, reconhece-se a irregularidade da contratação e, por consequência os encargos incidentes sobre a operação
”;
(II)
“
A prática adotada pelo banco Apelado gerou inequívoca vantagem em seu favor, eis que os juros do cartão de crédito são muito superiores aos praticados pelo empréstimo consignado com descontos em folha de pagamentos, o que gera para o consumidor extrema desvantagem em razão da onerosidade que lhe foi imputada por meio da operação efetivada a sua revelia, não obstante suposta assinatura no termo de contrato
”;
(I
II
)
“
O vício do consentimento, a violação ao princípio da transparência e o dever de informação da instituição Apelada encontram-se presentes na suposta transação pactuada, uma vez que firmada em objetivos diametralmente opostos
”;
(
I
V)
“
diante do inquestionável, erro essencial em face do contrato, não resta outra alternativa ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado. E, como consequência o reconhecimento do dano patrimonial experimentado e também a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente
”;
(V)
“
Não há dúvidas que tal situação, ainda que indiretamente, repercutiu na esfera extrapatrimonial da Apelante, causando-lhe fundadas preocupações e insegurança, totalmente dissociada da pretensão que almejava, razão pela qual deve o Apelado ser condenado na obrigação de indenizar por danos morais em decorrência do ato praticado, essencialmente em razão da indução da consumidora para, em erro, efetivar contratação de um negócio jurídico extremamente oneroso
”;
(VI)
“
Com a nulidade do negócio jurídico deve se operar também a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, CDC
”.

Em breve histórico,
MARIA DO CARMO DE AMORIM SOUZA

ajuizou “
ação declaratória de
inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” em face do
BANCO
BMG
S/A
pleiteando a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n° 14348689, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentaria, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelante alegou que constatou, em extrato detalhado de seu benefício previdenciário, o desconto mensal no valor de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) relativo à RMC pelo banco requerido, sendo que não havia contratado o referido crédito.

Postas estas premissas, não obstante a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora atualmente seja uma pessoa idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

Veja-se que apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação o contrato por ela assinado (evento 9243741) intitulado de “
TERMO DE ADESÃO DE

CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”.

Ademais, do referido contrato é possível destacar as seguintes descrições:

II- CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO:

1. Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) 1. R$47,60

[...]

VI- CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.

[...] 6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 6.2. O (A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado [...]. (fl. 01 do evento 9243741).

Aliás, em que pese a apelante não ter colacionado aos autos o contrato firmado junto ao banco, em depoimento prestado em juízo (evento 9243765) afirmou que a assinatura que consta no contrato anexado pelo banco apelado é sua.

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito (comprovação de transferência dos valores nos eventos 9243743 e 9243744), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Note-se que o banco apelado comprova a transferência dos valores do crédito (eventos 9243743 e 9243744) para a conta indicada no contrato pela autora (conforme comprovação de titularidade da conta no evento 9243772), inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Nessa senda a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I – A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato.
II - Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelante, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.
IV – Tendo em vista que a principal tese do recorrente se ateve ao vício de consentimento ao firmar o contrato ora questionado, não há como alegar que a assinatura lá posta esteja divergente com o seu documento pessoal. V - Nesse contexto, merece relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária. VI - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002460-37.2023.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não se verificam elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.
2. Denota-se que, desde o nascedouro da avença, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.
Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento. 3. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001945-90.2023.8.08.0014, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/062024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
3. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade.
4. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019820-43.2018.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2024).

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, restando suspensa
a exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).